Tribunal: TJDFT
Processo: 0007679-02.2016.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0007679-02.2016.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE DE PAULA COSTA E SILVA EMBARGADO: WENMILI PEREIRA DA CONCEICAO CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ DE PAULA COSTA E SILVA (ID 72106820), com pedido de efeitos infringentes, contra o acórdão de ID 71692726. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos declaratórios, no prazo legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator